Tribunal: TJDFT
Processo: 0734811-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA BASE DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APÓS A DATA DO DEPÓSITO. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. SATISFEITA PELO PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No cumprimento de sentença de prestação de alimentos pelo rito da prisão (art. 528, § 3, do CPC), quando o Executado efetua o depósito judicial do valor integral do débito exequendo ocorre a satisfação da obrigação alimentícia pelo pagamento (art. 924, inc. II, do CPC).
2. Havendo atualização do débito exequendo com incidência dos encargos financeiros legais, e efetivado o depósito judicial do valor integral antes da data base da prestação alimentar, não remanesce saldo devedor, pois não incidirão juros e correção monetária sobre o valor principal, após a data do depósito em juízo do montante devido.
3. Agravo conhecido e provido parcialmente.